Tribunal: STF
Processo: HC 115508
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade irrestrita do substitutivo do habeas corpus. 



    HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porquanto expedido mandado de prisão ou porque, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração substitutiva, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente.



    COMPETÊNCIA – VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO – ALCANCE. O Verbete nº 691 da Súmula refere-se à jurisprudência predominante – mesmo assim passível de ser excepcionada no âmbito da observação – sobre a competência do Supremo, mostrando-se imprópria a extensão à atividade judicante de outros tribunais. 



    PRISÃO PREVENTIVA - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - GENERALIDADE - INSUFICIÊNCIA. Os requisitos da prisão preventiva hão de estar presentes considerado o caso concreto, descabendo alicerçá-la em termos genéricos, a servirem a qualquer processo.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é fixado, presentes os parâmetros do artigo 33 do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais. Sendo a pena-base estabelecida no mínimo previsto para o tipo e a final em quantitativo inferior a quatro anos, não se tratando de condenado reincidente, impõe-se o regime aberto.



    PENA – TRÁFICO DE DROGAS – SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DA LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. O Supremo, no julgamento do Habeas Corpus nº 97.256/RS, assentou a inconstitucionalidade da Lei de Tóxicos, no que vedava a substituição da pena privativa da liberdade pela restritiva de direitos.